Tribunal: TCU
Processo: 040.768/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4123/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.768/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalton Furtado de Almeida (XXX.416.823-XX); Clovis Marques da Costa (XXX.530.118-XX); Josabette Monica Gomes de Souza (XXX.446.361-XX); Julio Cesar de Sousa Dias (XXX.290.721-XX); Kaio Vinicius Antunes de Azevedo (XXX.856.867-XX); Paulo Cezar dos Santos Silva (XXX.077.851-XX); Suzidarly Ribeiro Teixeira Fernandes (XXX.799.231-XX); Thiago Lopes Carneiro (XXX.659.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.